Tribunal: TJBA
Processo: 8001463-98.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001463-98.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELIGTON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, fundada em interrupção de serviço de telefonia móvel entre os dias 10 e 15 de junho de 2018, sob alegação de falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em saber: (i) se a interrupção do serviço de telefonia, no período alegado, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) se a ausência de comprovação de efetivo prejuízo afasta a pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

Constatou-se que a concessionária apresentou elementos técnicos que indicam a ocorrência de evento climático como causa da interrupção, não havendo provas de conduta ilícita da ré. O autor, por sua vez, limitou-se a formular alegações genéricas, sem comprovar efetivamente o dano moral alegado. O aborrecimento decorrente da instabilidade do serviço não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não configurando violação a direitos da personalidade. Mantida, portanto, a sentença que afastou a reparação pretendida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373 e 487, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/88, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/10/2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.